Tribunal: TJMT
Processo: 1079605-55.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079605-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EONICE DE CARVALHO MOISES - CPF: 013.291.101-96 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Eonice de Carvalho Moises contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência dos pedidos iniciais e julgou procedente o pedido contraposto formulado pela empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento de R$ 2.050,18 e à litigância de má-fé. A recorrente alega inexistência de relação contratual com a empresa e requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica entre a recorrente e a empresa de energia a justificar a cobrança do débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes é indevida, ensejando eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrida apresenta prova robusta da origem do débito, incluindo cadastro da unidade consumidora, extratos de faturas inadimplidas e adimplidas, além de áudio no qual a autora confirma ser titular da unidade mediante validação de seus dados pessoais.

A parte autora não traz comprovação de residência em seu nome, limitando-se a apresentar documento em nome de terceiro sem indicar vínculo claro ou tempo de ocupação, não sendo capaz de desconstituir as provas apresentadas pela empresa.

Não se identifica qualquer fato novo ou argumento jurídico que afaste a validade da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

A sentença também se mostra adequada ao acolher o pedido contraposto com base em documentação que comprova o valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

A ausência de prova suficiente por parte do consumidor não afasta a higidez do débito e da negativação.

A confirmação de titularidade mediante dados pessoais e ausência de prova em contrário legitimam a cobrança.

O acolhimento do pedido contraposto é cabível quando evidenciado o débito e sua origem contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1079605-55.2024.8.11.0001, que
manteve a sentença de improcedência, a procedência do pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento da quantia de R$ 2.050,18 (dois mil e cinquenta reais e dezoito centavos), referente a faturas pendentes da Unidade Consumidora nº 6/3110318-7, e condenando ainda por litigância de má-fé.

Irresignado, a agravante sustenta, em síntese, que inexiste relação jurídica com a parte recorrida e que, portanto, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes é indevida. Requer a reforma da decisão para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente exclusão da restrição e indenização por danos morais.

As contrarrazões, de forma preliminar, alegam ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Rejeito a preliminar, tendo em vista que o recurso apresentado está fundado em combater a decisão que foi proferida, de forma específica. No mérito, as contrarrazões pedem pelo desprovimento do agravo, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para atestar a higidez da negativação, na medida em que a parte promovida trouxe documentos relativos à origem do débito questionado, cadastro, extrato de faturas adimplidas e inadimplidas, bem como áudio (ID de segundo grau: 274542863) no qual a autora afirma ser titular da Unidade Consumidora mediante confirmação de seus dados pessoais.

Ademais, a parte autora não trouxe comprovante de residência em seu nome, se limitando a declarar que mora de aluguel, trazendo comprovante em nome de terceiro, mas sem especificar desde quando estaria naquela residência, ou outras informações mais específicas que pudessem confrontar os elementos probatórios que foram trazidos pela Agravada.

Diante do exposto, resta demonstrado que a inscrição decorre de débito legítimo, não havendo falar em negativação indevida ou em reparação por danos morais.

Cumpre ressaltar que a sentença, mantida pela decisão monocrática, também julgou procedente o pedido contraposto formulado pela parte reclamada, condenando a autora ao pagamento de R$ 2.050,18, valor este devidamente apurado e vinculado às faturas pendentes da unidade consumidora objeto da lide, conforme documento de ID. 274542862.

Não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto no valor de R$ 2.050,18, e a condenação por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025